Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PETIÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. IMPRECISÃO. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 407 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A regra do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê o reexame de acórdão recorrido, quando divergente do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, cabendo ao órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. No julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 407), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.
3. Há evidente diferença material entre a tese supracitada e o entendimento exarado, em sede de agravo de instrumento, de que a correção de inexatidões materiais e erros de cálculos na planilha de débito é possível a qualquer tempo, inclusive de ofício, consoante aplicação analógica do art. 494, inciso I, do CPC, e sua correção via petição simples não implica a condenação de honorários em favor do executado, pois não se trata da impugnação de que trata o precedente.
4. Se a petição manejada pelo executado fosse recebida como a impugnação do art. 525 do CPC, como quer fazer crer a parte, sequer teria sido conhecida, ante a evidente preclusão.
5. Acórdão mantido.